Tribunal: TJPA
Processo: 0800304-21.2021.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14172 - Saque Fraudulento
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800304-21.2021.8.14.0080

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA RAIMUNDA RODRIGUES NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SAQUES INDEVIDOS DE COTAS DO PASEP. TEMA 1150 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. MÁ GESTÃO DE VALORES. SAQUES INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL
NO DIA QUE O TITULAR TOMA CIÊNCIA DOS DESFALQUES.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COMPROVADO. DANOS MORAIS DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais, movida por Maria Raimunda Rodrigues Nunes, devido a saques indevidos de sua conta do PASEP. A sentença responsabilizou o Banco do Brasil S/A pela má gestão dos valores depositados no fundo e determinou o pagamento de indenização por danos materiais e morais à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o Banco do Brasil S/A é responsável pelos saques indevidos e má gestão dos valores do PASEP;

(ii) verificar a adequação das indenizações por danos materiais e morais, além da concessão de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, a concessão de justiça gratuita à autora está fundamentada na comprovação de sua condição financeira, nos termos do art. 99 do CPC e da jurisprudência consolidada. A concessão do benefício não tem efeito retroativo.

4. O Banco do Brasil S/A é responsável pela administração do PASEP, conforme previsto na Lei Complementar nº 8/1970, art. 5º, sendo parte legítima para figurar no polo passivo de ações que discutem saques indevidos ou má gestão de valores, conforme entendimento consolidado Tema 1150 do STJ.

5. O prazo prescricional para o ajuizamento de ações relacionadas à má gestão de valores do PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data em que o titular toma ciência dos desfalques.

6. Os danos materiais foram comprovados por meio de extratos bancários que evidenciam os saques indevidos, cabendo apuração em fase de liquidação de sentença.

7. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 6.000,00, é adequado às circunstâncias do caso, considerando o longo período de contribuições ao PASEP e o impacto emocional da perda injustificada dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

A. O Banco do Brasil S/A é responsável pela administração das contas vinculadas ao PASEP e pelos prejuízos decorrentes de má gestão e saques indevidos.

B. O prazo prescricional para ações que discutem a má gestão de valores do PASEP é decenal, com início na data da ciência dos desfalques.

C. A concessão de justiça gratuita pode ser concedida a qualquer tempo, sem efeito retroativo.

D. A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o impacto do dano sofrido pela autora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

41ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 18/11/2024 a 26/11/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A em face de sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais à autora Maria Raimunda Rodrigues Nunes, devido saques indevidos das suas cotas do PASEP.

A sentença atacada considerou que os documentos acostados nos autos comprovam que a autora era contribuinte efetiva do fundo do PASEP, comprovando o seu direito ao benefício, bem como comprovada a supressão dos valores sem qualquer explicação, saldo e valores estes que eram de responsabilidade do Banco do Brasil S/A. Dessa forma, o magistrado aplicara indenizações materiais e morais.

Irresignado, o Banco do Brasil S/A interpôs apelação aduzindo, preliminarmente, suspensão devido IRDR da legitimidade passiva em relação as contas individuais do fundo PIS/PASEP, impossibilidade de concessão de justiça gratuita à autora, invalidade do demonstrativo contábil, remessa dos autos à Justiça Federal devido incompetência absoluta da Justiça Comum, prescrição quinquenal e, subsidiariamente prescrição decenal. No mérito, pleiteia pela retificação do
quantum
da indenização dos danos materiais, visto não serem de acordo com a legislação aplicável ao fundo do PASEP, pelo equívoco na alegação de saques e débitos não reconhecidos e, por fim, pela ausência de danos morais e materiais.

Transcorreu
in albis
o prazo para a apelada apresentar contrarrazões.

Regularmente distribuída, o recurso foi recebido somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público absteve de se manifestar devido o art. 178 do CPC e o art. 2º da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos para prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Preliminarmente, o apelante aduz impossibilidade de
concessão de justiça gratuita à autora
. Vejamos.

Considerando o art. 5º, inciso LXXIV, CF/88, art. 99, §2º e §4º, CPC e a Súmula 6 do TJPA, os benefícios da assistência judiciária gratuita serão concedidos àquele que demonstre, satisfatoriamente, a precariedade de sua situação financeira e que por conta dela não tem condições de arcar com custas e despesas processuais.

Após análise dos autos, se depreende que a apelada é professora e que os seus vencimentos se enquadram na benesse constitucional, dessa forma, não há outra conclusão a não ser pela concessão do benefício.

Sob o tema segue visão jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 2.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO REALIZADO NO CURSO DA DEMANDA.
DEFERIMENTO QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. PRECEDENTES. 3. COMPROVAÇÃO DA CULPA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 4. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E CIVIL. 5. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 6. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. 7. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362/STJ. 8. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A falta de indicação do dispositivo legal que teria sido eventualmente violado faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia. (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).

2. Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, embora a parte possa fazê-lo a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, não mudaria a conclusão a que chegou a Corte estadual. Isso porque, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o qual continua sendo plenamente aplicado, a concessão do benefício somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

(...)

(AgInt no AREsp n. 1.491.263/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019). (GRIFO).

As demais preliminares alegadas pelo apelante se confundem com o próprio mérito. Senão vejamos.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade do Banco do Brasil S/A frente a má gestão dos valores que estavam depositados no PASEP.

A Lei Complementar nº 8/1970 instituiu o PASEP, aduzindo em seu art. 2º e art. 5º que:

Art. 2º - A União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os Territórios contribuirão para o Programa,
mediante recolhimento mensal ao Banco do Brasil
das seguintes parcelas: (...). (GRIFO).

Art. 5º –
O Banco do Brasil S.A.,
ao qual competirá a administração do Programa,
manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço,
tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. (GRIFO).

Ademais, o
Tema 1150 do STJ
, com relatoria do Ministro Herman Benjamin, julgado no dia 13/09/2023, decidiu que em demandas que versem sobre a
responsabilidade decorrente de má gestão
, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP,
a legitimidade passiva incidirá sobre o Banco do Brasil S/A
. Já em relação a incidência do
prazo prescricional será o decenal
, de acordo com o art. 205 do Código Civil. Por fim, sobre a contagem do
termo inicial, inicia-se no dia que o titular toma ciência dos desfalques
realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

No caso em questão, a professora aposentada Maria Raimunda Rodrigues Nunes ingressou no serviço público em 14/10/1079 e contribuía ao fundo do PASEP sob o número de cadastro 1.701.501.698-0, todavia, ao sacar o fundo quando completara 60 anos de idade, surpreendeu-se com a quantidade ínfima que havia, mesmo após anos de contribuição. Ao solicitar os extratos completos ao Banco do Brasil S/A, para averiguar o motivo do valor,
confirmou inúmeros saques indevidos ao longo dos anos, sem identificação do destino
.

De acordo com os
Extratos das Microfichas do PASEP
(ID 10198952)
e do Extrato do Banco do Brasil do PASEP
(ID 10198953),
ocorrera situação de má gestão dos valores,
onde a legitimidade passiva recai sobre o Banco do Brasil S/A, conforme disposto no art. 2º e art. 5º da LC nº 8/1970, pois o instituto financeiro é responsável pela administração do programa, pelo recolhimento mensal dos valores depositados e pela respectiva manutenção das contas individualizadas.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PASEP - ALEGADA AUSÊNCIA DE CORRETA APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA CONTA VINCULADA AO PASEP DA PARTE AUTORA - JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM - PRETENSÃO DE REFORMA - PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A - AFASTADA - TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ, QUE DECIDIU PELA LEGITIMIDADE DO ENTE BANCÁRIO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - RECONHECIDA - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - RAZÕES RECURSAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ACOLHIMENTO - SENTENÇA ANULADA PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. O presente recurso visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido autoral nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, decorrentes de suposta má gestão, por parte do BANCO DO BRASIL, de valores depositados na conta PASEP da parte autora.

2. Preliminares contrarrecursais. Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e incompetência absoluta da Justiça Comum.
No recente julgamento do Repetitivo 1150, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o Banco do Brasil é parte legítima para ser incluído como réu em ações que discutem a gestão dos valores depositados no PASEP, seja no que tange à correção de valores depositados, como a saques efetuados.
(REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023). À vista disso, e em atenção ao enunciado da Súmula 42 do STJ, não há dúvidas de que a competência para conhecer e julgar a ação em liça é a da Justiça Comum. Preliminares rejeitadas.

3. Prejudicial de mérito. Prescrição. Sobre o tema da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.951.931/DF (Tema n.º 1.150), de 13/09/2023, firmou as seguintes teses vinculantes: a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

4. Portanto, segundo
a tese fixada, é decenal o prazo prescricional para se questionar, em juízo, eventuais danos causados, em razão de desfalques na conta individual vinculada ao PASEP.

5. Por seu turno, o termo
a quo
do lapso prescricional, segundo a teoria da
actio nata
, é a data em que o titular da conta toma ciência, comprovadamente, dos desfalques, que, em casos tais, acontece quando tem acesso aos extratos da conta PASEP, pois só então passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. Precedentes da Câmara. No caso concreto, o demandante obteve acesso ao extrato da sua conta PASEP aos 25/10/2023, e ajuizou a presente ação em 26/03/2024, portanto, não há que se falar em prescrição.

6. Razões recursais. Preliminar de cerceamento de defesa. O apelante pugna pela nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, defendendo a necessidade de perícia contábil a fim de apurar eventual erro na atualização dos valores depositados na sua conta PASEP.

7. No caso vertente, houve o julgamento antecipado da lide, concluindo-se por sua improcedência, tendo como fundamento a não satisfação do ônus probatório da parte apelante.

8.
In casu
, observa-se da prova coligida aos autos que, diante da natureza complexa do caso, que envolve mudanças de moeda e incidência de diversos índices de correção monetária, necessária a realização de perícia contábil.

9. Verifica-se, portanto, que é nítido o cerceamento de defesa e
error in procedendo
no caso concreto, uma vez que o feito de origem foi sentenciado sem que fosse realizada a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito.

10. Nessa perspectiva, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa, diante do não cabimento do julgamento antecipado da lide, haja vista a necessidade de produção de prova pericial no caso em apreço, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno à origem para que a demanda prossiga com a instauração da fase instrutória, ficando as demais questões recursais prejudicadas.

11. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.

(TJ-CE - Apelação Cível: 02007018320248060101 Itapipoca, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 02/10/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2024). (GRIFO).

Dessa forma, através dos documentos juntados aos autos,
há responsabilidade do Banco do Brasil S.A. por má gestão dos valores depositados no PASEP
, seja no que tange à correção de valores depositados, como aos saques indevidos efetuados.

Por fim, em
relação as indenizações,
vejamos.

Em sede de
danos materiais
, exige comprovação efetiva do prejuízo, devendo ser comprovado e não presumido, vez que se trata de requisito indispensável da responsabilidade civil, a teor dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.
Os documentos acostados nos autos comprovam os saques indevidos na conta da apelada (ID 10198952 e ID 10198953), que serão apurados em demonstrativo de cálculos na fase de liquidação de sentença, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

Já em relação aos
danos morais
, incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão, é inequívoco que os desfalques ocorridos na conta PASEP da autora ultrapassam a mera esfera do aborrecimento, visto anos de contribuição para a conta e expectativa de saque quando cumprisse um dos requisitos para tal, onde no caso da autora ocorrera quando completou 60 anos de idade, todavia fora surpreendida com o valor ínfimo.
Dessa forma, mantenho indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Sobre o tema, colaciono jurisprudê
ncias:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PASEP (PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO).

RESGATES INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL CONCEDIDO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

1. Alegação do autor de desfalques indevidos praticados pelo banco réu com relação ao saldo existente na conta do PASEP.
Relação de consumo caracterizada, com inversão do ônus da prova.
Réu que não provou que os saques foram revertidos em favor do autor, e nem quem os realizou. Oportunidade de produção de prova antes da sentença. Inércia do banco. Valor apresentado na inicial, não impugnado, devido, portanto.

2. Da prova coligida para os presentes autos, restou suficientemente demonstrado o fato lesivo gerador dos danos morais, que ultrapassa o mero aborrecimento, sendo decorrente da má gestão dos valores da conta Pasep do Autor, sob responsabilidade legal do Banco do Brasil, que cuida da operacionalização do benefício, tal episódio ultrapassa, não há negar, o simples dissabor.

3. Recurso provido. Sentença reformada.

(TJ-PE - AC: 00345623720198172001, Relator: FREDERICO RICARDO DE ALMEIDA NEVES, Data de Julgamento: 18/02/2023, Gabinete do Des. Frederico Ricardo de Almeida Neves). (GRIFO).

AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO PASEP. A LEI COMPLEMENTAR Nº 08/1970 INSTITUIU PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, E A LEI COMPLEMENTAR Nº 7/1970 INSTITUIU O PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL - PIS.
POSTERIORMENTE, A LEI COMPLEMENTAR Nº 26/1975 UNIFICOU O PIS- PASEP. O STJ, NO JULGAMENTO DO RESP 1895936 / TO, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO
(TEMA Nº 1.150)

FIXOU A TESE NO SENTIDO DA LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S/A PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, QUE TEM COMO ESCOPO A RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS DA CONTA PASEP, COMO TAMBÉM, ESTABELECEU O PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PARA O RESSARCIMENTO DOS DANOS, FIXANDO COMO TERMO INICIAL A DATA DA CIÊNCIA DOS DESFALQUES PELO TITULAR DA CONTA OU A DATA DO ÚLTIMO DEPÓSITO EFETUADO NA CONTA.
INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 5º, §§ 1º E 2º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 8/1970 E ARTIGOS 4º E 10 DO DECRETO FEDERAL Nº 4751/2003.
É INEQUÍVOCO QUE OS DESFALQUES OCORRIDOS NA CONTA PASEP DO TITULAR É FATO QUE ULTRAPASSA A MERA ESFERA DO ABORRECIMENTO, PARA MACULAR A DIGNIDADE DO RECORRIDO, QUE TEM COMO LEGÍTIMA EXPECTATIVA, APÓS ANOS DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONTA, RECEBER O VALOR DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0094283-75.2021.8.19.0001 202200153352, Relator: Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/12/2023, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2023). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora expostos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/11/2024